Tribunal: TJES
Processo: 5008662-90.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008662-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ZILDO ALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IDOSO. FRAUDE EVIDENCIADA. VALORES CREDITADOS EM CONTAS NÃO PERTENCENTES AO AUTOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DECORRENTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5008662-90.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrido: ZILDO ALVES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação dos empréstimos consignados, e, por tais motivos, julgou procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº. 368958510, 344552662 e 368954383
;
(ii)
declarando a inexistência dos débitos decorrentes das contratações;
(iii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir em dobro as parcelas descontadas do benefício previdenciário do recorrido, relativas aos empréstimos em comento (R$ 1.251,20

- contrato nº 368954383 - descontos entre 03/2023 a 07/2024;
R$ 1.074,40
– contrato nº 368958510 - descontos entre 03/2023 a 07/2024); e
R$ 4.302,76
– contrato nº 344552662 - descontos entre 05/2023 a 07/2024); e
(IV)
ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação dos empréstimos mediante biometria facial válida e assinatura eletrônica;
b)
necessidade de compensação dos valores creditados em conta bancária de titularidade do autor;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis ou a redução do
quantum
fixado.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o recorrente não logrou êxito na comprovação de que os empréstimos consignados foram, de fato, contratados/assentidos pelo recorrido (pessoa idosa e humilde).

Além do mais, em sede de audiência uma de conciliação, instrução e julgamento (id. 13421991), o autor esclareceu não ter recebido os valores dos empréstimos em comento, não possuindo conta na CEF e tampouco no banco C6 S/A, contas nas quais foram disponibilizadas as quantias dos indigitados empréstimos.

Assim, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...]corroborando com o depoimento prestado pelo requerente em audiência, oportunidade em que informou não ter recebido nenhum valor em sua conta bancária referente aos contratos nº 368958510, 344552662, 368954383, verifico que em resposta ao ofício (ID 48179730), foi informado pela Caixa Econômica Federal que o autor não possui conta bancária na referida instituição (ID 49270177), o que a toda evidência, demonstra que o autor não foi destinatário dos valores dos contratos de empréstimo nº 368958510 e 368954383
[...]não restou comprovado efetivamente pelo Banco Pan que a conta bancária agência nº 0001 conta nº5580352-0 (Banco C6 S.A.) é de propriedade do autor, até porque o autor afirmou possuir somente conta no Banco do Brasil. E ainda que fosse do autor, o valor discriminado no TED (ID 46702395) é distinto dos que estão descritos nos contratos”
(id. 13422010, negritei).

Vê-se, portanto, que o autor foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros e com a utilização de seus dados bancários, realizando empréstimos consignados indevidos em seu nome, pois o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade das contratações objeto dos autos, vinculando o recorrido a negócios jurídicos que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de nulidade dos contratos e inexistência dos débitos decorrentes
.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do recorrido, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimos consignados não contratados.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, não se aplica a alegada modulação, pois as indigitadas contratações indevidas ocorreram no ano de 2023.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato do autor ter sido vinculado, indevidamente, a contratos de empréstimos consignados e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente; aliás, tal valor é semelhante ao comumente arbitrado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em casos similares, conforme se observa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de alegada fraude em contrato de empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 e à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. O banco alega regularidade da assinatura e busca reforma da decisão para afastar as condenações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora; e (ii) avaliar a ocorrência de danos morais e materiais em decorrência dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 297, e estabelece a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14, Lei nº 8.078/90). 4.

No caso de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, conforme decisão do STJ no Tema Repetitivo 1061 (REsp nº 1846649/MA). 5.

O banco não apresentou prova grafotécnica capaz de atestar a autenticidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 6.

O desconto indevido no benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e gera dano material, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente. 7.

O dano moral é caracterizado pela angústia e constrangimento sofridos pela autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, ao ver reduzida sua subsistência por descontos indevidos, justificando a condenação de R$ 5.000,00 a título de compensação.
8.

De ofício, alteram-se os consectários legais para que os danos materiais sejam corrigidos pelo INPC até a data da citação, e, a partir de então, aplique-se exclusivamente a taxa Selic. Quanto à indenização por danos morais, devem incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.

Em contratos bancários com impugnação de assinatura, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura. 2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviço e ensejam danos morais e materiais. 3.

Os consectários legais dos danos materiais devem ser corrigidos pelo INPC até a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic a partir de então, enquanto os danos morais incidem juros de mora pela taxa Selic desde a citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

(TJES; Apelação Cível 5000423-67.2021.8.08.0056; Relator (a): Ewerton Schwab Pinto Junior; 1ª Câmara Cível; Data: 28/11/2024)
grifei

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora (beneficiária previdenciária) que alegou desconhecer a origem de descontos mensais em seu benefício, afirmando não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou o banco a restituir os valores descontados, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, majorando a verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso do banco não é conhecido, pois violou o princípio da dialeticidade ao apresentar alegações genéricas sem estabelecer um diálogo específico com os fundamentos da sentença recorrida, requisito essencial para a admissibilidade recursal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que é dispensável a prévia intimação da parte recorrente para manifestação sobre o não conhecimento do recurso nos casos em que se reconhece a ausência de impugnação específica (ARE 953221 AgR/SP).
Quanto ao recurso da parte autora, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo está abaixo dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidores.
Em situações análogas, a indenização tem sido fixada em R$ 5.000,00
, o que justifica a
majoração do valor
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do banco não conhecido de ofício. Recurso da parte autora parcialmente provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Em casos de fraude praticada por terceiros com descontos indevidos em benefício previdenciário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo indenização por danos morais. A indenização por danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em valor que observe os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com casos semelhantes julgados pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 86, parágrafo único; art. 82, § 2º; art. 85, § 2º; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 953221 AgR/SP; TJES, Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello; TJES, Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. (TJES; Apelação Cível 5007062-08.2022.8.08.0011; Relator (a): Arthur José Neiva de Almeida; 4ª Câmara Cível; Data: 03/12/2024)
grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)